Tribunal: TJMT
Processo: 1020620-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020620-38.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM
Agravante : BFK INCORPORADORA LTDA-ME
Agravado : SÉRGIO BATSCHKE
Número do Protocolo : 1020620-38.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BFK INCORPORADORA LTDA-ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão” (Proc. no 1002360-43.2020.8.11.0086), ajuizada pela agravante contra SÉRGIO BATSCHKE, por não visualizar “a manifesta existência de probabilidade do direito” e nem o “receio de perigo de dano ou ao resultado útil do processo”, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse imediatamente buscado e apreendido o trator “Massey Ferguson, modelo MF 6360 Gabinado, ano 2004, Filipado, 220 CV, Horímetro 9256”, objeto do contrato de compra e venda no valor de R$ 120,9 mil, celebrado pelas partes e inadimplido pelo réu (cf. Id. no 60073955 - pág. 2/4).
A agravante sustenta que o réu/agravado “entrou em situação de total inadimplência dos seus compromissos”, e que, como “não era proprietário de imóvel rural e deixou, inclusive, de plantar”, daí porque “não possui meios de pagar a quem quer que seja ou de cumprir o contrato”, que previa pagamento mediante entrega de 1.950 sacas de soja nas datas de 30/03/2020 e 30/03/2021.
Pontua que o devedor “corre severo risco de o bem adquirido ser tomado de suas mãos por outros credores”, e que ele, inclusive, formulou pedido de Recuperação Judicial, mas este restou indeferido por esta Corte nos autos do RAI no 1014944-12.2020.8.11.0000.
Expõe que, diante deste cenário e do inadimplemento contratual, ajuizou ação de rescisão do contrato de compra e venda e requestou busca e apreensão do maquinário, para evitar que “o agravado viesse a se desfazer do mesmo”, o que inclusive já aconteceu, tendo em vista que o réu compareceu espontaneamente aos autos originários para comunicar que “o bem lhe fora tomado à força por cobradores a serviço de terceiros” e que não se opunha à rescisão do contrato de compra e venda.
Sobre os requisitos à antecipação da tutela, afirma a probabilidade do direito dizendo que houve demonstração da “existência do contrato, o inadimplemento da obrigação e o direito material, consubstanciado na regência do artigo 475 do Código Civil”, enfatizando que “a resolução contratual em decorrência da cláusula resolutiva tácita é um direito efetivo do vendedor”, ainda mais quando “há a confissão do agravado” (cf. Id. no 60073954 - pág. 5).
Quanto ao perigo de dano, reafirma a deterioração e depreciação do bem, cogitando que a máquina pode “até ser totalmente destituída de valor pelo advento do sucateamento”, inclusive porque “tem-se a declaração do próprio agravado quanto ao esbulho do bem”, o que preenche, inclusive, o requisito de demonstração de risco ao resultado útil do processo.
Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de antecipação da tutela para ordenar “a busca e apreensão, sequestro, arresto, remoção ou outra medida análoga, do trator objeto do contrato de compra e venda (...), mandando retirá-lo das mãos do agravado ou de quem quer que injustamente o detenha e depositando-o nas mãos da agravante, até processamento e julgamento final na ação de origem”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 60073954 - pág. 10/11).
É a suma.
D E C I D O
Relembro que a concessão da antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre a necessidade de pronta busca e apreensão do trator que, conforme alegado, já nem mesmo está sob posse direta do devedor/agravado, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo por se tratar de questão puramente econômica.
Aliás, nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que a não modificação do quadro decisório lhe trará prejuízo porque o bem pode ser “deteriorado pelo uso”, ou “destruído”, “tomado por terceiros” ou “descaminhado ou perdido”; afirma, neste ponto, ainda, que, “se o bem for sucateado, destruído, ou tomado a força por terceiro, evidentemente que de nada adiantará à agravante ter êxito no processo, visto que o bem já não mais existirá” (sic – cf. Id. no 60073954 - pág. 5 e 9).
Trata-se, porém, de argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano reside no simples transcurso do tempo sem pronunciamento jurisdicional positivo, ou seja, o risco decorreria do não acolhimento imediato do pleito antecipatório.
Cabe pontuar, ainda, o caráter profético e apocalíptico das alegações recursais de o indeferimento do pedido redundará inexoravelmente em destruição, descaminho, perdimento, etc., do trator, sendo que não há absolutamente nenhum respaldo probatório sobre isso.
O que se vê, pelo contrário, é quadro fático tão curioso quanto incomum onde autora/agravante, que vendeu máquina agrícola em agosto/2019, foi lesada pelo completo inadimplemento contratual já na primeira parcela, em março/2020, mas somente ajuizou ação de Rescisão de Contrato seis meses depois, em setembro/2020, pedindo, em caráter de extrema urgência, busca e apreensão do trator, e nada mais.
Mesmo tendo o réu/comprador usado e desfrutado do trator por mais de um ano, entre agosto/2019 e setembro/2020, sem pagar uma única saca de soja sequer, e mesmo tendo o contrato expressa cláusula penal no “correspondente a 30% (trinta por cento) da quantia de soja não paga” (cf. Id. no 38334037 - pág. 1 dos autos originários), a autora não formula nenhum tipo de pedido condenatório, mas fundamenta o pleito antecipatório justamente no risco de “deterioração pelo uso” do bem (cf. Id. no 38334009 - pág. 1/5 dos autos originários).
Mais curioso e inusual ainda: apesar de o pedido de rescisão do contrato e restituição do bem poder ser posteriormente convertido em indenização por perdas e danos, e mesmo sendo ele alegadamente insolvente, o réu/devedor comparece espontaneamente aos autos para concordar expressamente com os pedidos de rescisão do contrato e busca e apreensão contra si deduzidos, dizendo, também textualmente, que “capangas de outros credores tomaram à força alguns bens que estavam sob sua posse ou eram de sua propriedade”, entre eles o aludido trator.
Ou seja, diz muito claramente que foi vítima de diversos delitos violentos, entre eles, constrangimento ilegal, ameaça, furto, roubo, extorsão, exercício arbitrário das próprias razões etc., todos previstos no Código Penal (CP, arts. 146, 147, 155, 157, 158, 345 e outros), não exibe qualquer Boletim de Ocorrência ou outro tipo de comunicação às autoridades policiais, e mesmo podendo celebrar distrato com a vendedora para rescindir o contrato extrajudicialmente, concorda que a vendedora/autora/agravante pretenda buscar e apreender judicialmente o bem que lhe foi tomado “manu militari” (cf. Id. no 39883318 - pág. 1/3 dos autos originários).
Inegável, pois, que pairam sobre o caso densas nuvens de graves e espessas incertezas que não recomendam a antecipação de qualquer provimento jurisdicional positivo em juízo de cognição sumária e perfunctória, até mesmo porque, diferentemente dos casos onde o contrato rescindendo contém cláusula de reserva de domínio, a recuperação do bem já objeto de transação depende da rescisão do pacto.
A propósito, “mutatis mutandis”, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE INTENTADA PELO VENDEDOR DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA ESPECIAL DE RESERVA DE DOMÍNIO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMA A SENTENÇA PARA INDEFERIR O PLEITO POSSESSÓRIO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL PRELIMINAR - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. Hipótese: A controvérsia diz respeito à necessidade ou não de prévia rescisão do contrato de compra e venda com reserva de domínio a fim de viabilizar a manutenção/recuperação da posse do bem vendido, ante o inadimplemento do comprador. (...) 3. Desnecessário o ajuizamento preliminar de demanda rescisória do contrato de compra e venda, com reserva de domínio, para a obtenção da retomada do bem. Isso porque não se trata, aqui, da análise do ius possessionis (direito de posse decorrente do simples fato da posse), mas sim do ius possidendi, ou seja, do direito à posse decorrente do inadimplemento contratual, onde a discussão acerca da titularidade da coisa é inviabilizada, haja vista se tratar de contrato de compra e venda com reserva de domínio onde a transferência da propriedade só se perfectibiliza com o pagamento integral do preço, o que não ocorreu em razão da inadimplência do devedor. Cabia ao vendedor/credor optar por qualquer das vias processuais para haver aquilo que lhe é de direito, inclusive mediante a recuperação da coisa vendida (ação de manutenção de posse), sem que fosse necessário o ingresso preliminar com demanda visando rescindir o contrato, uma vez que a finalidade da ação é desconstituir a venda e reintegrar o vendedor na posse do bem que não chegou a sair do seu patrimônio, dando efetivo cumprimento à cláusula especial de reserva de domínio” (STJ – 4a Turma – REsp 1056837/RN – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 03/11/2015, DJe 10/11/2015 – grifei).
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator